Tribunal: TCU
Processo: 006.693/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1842/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, e de acordo com o disposto no art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo fixado para o cumprimento do item 9.2.1 do Acórdão 810/2023-TCU-Plenário , em conformidade com o pronunciamento de peça 131 destes autos. 1. Processo TC- Processo 006.693/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 041.332/2021-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.896/2009-2 (MONITORAMENTO) 1.2. Interessados: Andrade Gutierrez Engenharia S/A (17.262.213/0001-94); Construções e Comércio Camargo Correa S/A (61.522.512/0001-02); Siemens Aktiengesellschaft (05.721.156/0001-85). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia de Transportes de Salvador. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Danilo Orenga Conceição (OAB-SP 315244), Heloisa Krisman Bertazi (OAB-SP 439828) e outros, representando Siemens Aktiengesellschaft; Jaqueline Alves Luiz (OAB-MG 171.957), Joana Darc Jorge de Matos (OAB-SP 310.859) e outros, representando Construções e Comércio Camargo Correa S/A; Gilberto Mendes Calasans Gomes (OAB-DF 43.391), Daniela Camara Maurer (OAB-SP 162.540) e outros, representando Andrade Gutierrez Engenharia S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.